Tribunal: TCU
Processo: 011.361/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7184/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §4o, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar às interessadas a seguir relacionadas, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público de Contas . 1. Processo TC- Processo 011.361/2025-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Elisangela Ferreira de Sousa (XXX.354.047-XX); Maria Auxiliadora Santos de Souza Miranda (XXX.248.713-XX); Maria Lucia Dias de Oliveira (XXX.083.597-XX); Maria do Nascimento Brito (XXX.427.827-XX); Marlene de Fatima Cardoso Silva de Almeida (XXX.587.997-XX); Sheila Dias de Oliveira (XXX.582.427-XX); Sheila do Nascimento Brito (XXX.298.467-XX); Wilka Barbosa de Lima (XXX.733.437-XX); Wilza Andrade Barbosa Felippe (XXX.741.267-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.